Tribunal: TJMT
Processo: 1029952-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029952-95.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (AGRAVANTE), LETICIA DE ALMEIDA ARRUDA LOPES - CPF: 056.459.031-29 (ADVOGADO), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO DOMINIAL E NOVO MARCO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC e no art. 51, I, “b”, do RITJMT, negou provimento à Apelação Cível em Ação de Indenização por Desapropriação Indireta c/c Perdas e Danos ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, referente ao imóvel de matrícula n. 127.933, área onde foi implantado o “Parque das Águas”. A Recorrente sustentava que o termo inicial da prescrição seria 2014, ano da cessão de uso ao Município de Cuiabá, alegando também nulidade do título dominial (“venda a non domino”) e autonomia da fração discutida.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o marco inicial da prescrição em ação de desapropriação indireta relativa a imóvel ocupado pelo Poder Público desde a década de 1970; (ii) estabelecer se a alegação de nulidade do título dominial e a existência de fração autônoma da área afastam a incidência da prescrição e da coisa julgada.

III. Razões de Decidir

3. O termo inicial da prescrição em desapropriação indireta coincide com o apossamento administrativo do bem pelo Poder Público, não com cessões ou registros posteriores.

4. O prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no parágrafo único do art. 1.238 do CC, conforme fixado no Tema n. 1.019/STJ.

5. Ainda que considerados marcos temporais posteriores (década de 1990 ou 2013), o prazo prescricional já estava ultrapassado quando a ação foi ajuizada em 2023.

6. A alegação de nulidade do negócio jurídico não impede a incidência da prescrição sobre as pretensões patrimoniais dele decorrentes, conforme Enunciado n. 536 do CJF.

7. Demandas anteriores, ajuizadas pela própria Recorrente ou por seus familiares sobre a mesma área e cadeia dominial, foram julgadas prescritas, operando coisa julgada material.

8. A reiteração de ações com modificação apenas formal do pedido ou da causa de pedir não afasta a eficácia preclusiva dos julgados anteriores.

9. A aplicação subsidiária do Decreto n. 20.910/32 reforça a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, igualmente superada no caso.

10. A preservação da segurança jurídica, da estabilidade do sistema registral e da confiança legítima dos terceiros adquirentes impede o reexame de situações consolidadas há mais de cinco décadas.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional em desapropriação indireta inicia-se com o apossamento administrativo do imóvel pelo Poder Público.

O prazo prescricional aplicável é de dez anos, nos termos do Tema n. 1.019/STJ.

A nulidade do negócio jurídico não afasta a prescrição das pretensões patrimoniais dele decorrentes.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 189 e 1.238, parágrafo único; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; CPC, art. 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.757.352/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.02.2020, DJe 07.05.2020 (Tema n. 1.019); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1245657/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30.05.2022, DJe 02.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno, interposto por
Joanita
de Souza Correa, contra decisão monocrática prolatada no bojo do Recurso de Apelação Cível, que, com base no art. 932, IV, “b”, do CPC e no art. 51, I, “b”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, negou provimento ao Apelo por estar em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstanciada no Tema Repetitivo n. 1.019.

O recurso originário foi interposto contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta c/c Perdas e Danos, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, tendo como objeto o imóvel descrito na Matrícula n. 127.933, cuja origem remonta à Transcrição n. 5.476 do Livro 3-I, do 6o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, área onde foi implantado o denominado “Parque das Águas”.

Na Apelação, a Agravante sustentou que o marco inicial da prescrição deveria ser considerado o ano de 2014, quando o Estado de Mato Grosso cedeu formalmente o imóvel ao Município de Cuiabá, por meio de Termo de Cessão de Uso, passando-se à efetiva ocupação do bem. Alegou também a ilegitimidade do título dominial ostentado pelo Estado, tratando-se de “venda a non domino”, bem como a existência de fração autônoma da área, distinta das ações pretéritas já transitadas em julgado.

Entretanto, a decisão monocrática reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, com base na ocupação pública da área desde a década de 1970, época em que foram editados os primeiros decretos de utilidade pública e iniciados registros em nome do ente estatal, entendimento consolidado no Tema
n.
1.019 do STJ e na jurisprudência desta Corte.

Insatisfeita, a Agravante manejou o presente Agravo Interno, reiterando os argumentos já apresentados na
A
pelação e sustentando que a decisão agravada diverge da jurisprudência dominante, especialmente quanto ao marco inicial da prescrição em ações de desapropriação indireta.

Argumenta que o imóvel em questão somente teria sido efetivamente ocupado pelo Poder Público a partir da cessão formal de uso ao Município de Cuiabá em 2014, quando se iniciou a construção e funcionamento do “Parque das Águas”, o que justificaria novo marco prescricional.

Alega, ainda, a existência de áreas do imóvel que jamais teriam sido efetivamente utilizadas pelo Estado ou Município, bem como a ausência de decisão judicial a respeito da fração específica ora discutida, o que impediria a incidência de coisa julgada.

Defende, por fim, a nulidade dos registros anteriores realizados com base em suposta “venda a non domino”, cuja invalidade seria absoluta e imprescritível, impossibilitando o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

Com tais razões, requer o provimento do Agravo Interno interposto, para que o Recurso de A
pelação Cível
seja provido, e a
sentença
proferida pelo Juízo de primeiro grau, reformada.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id.
306457855.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme visto,
Joanita
de Souza Corrêa insurge-se contra a decisão unipessoal prolatada pelo Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ela interposto.

Verifica-se, desde logo, não assistir razão à Recorrente.

A controvérsia central reside na possibilidade de condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por desapropriação indireta ocorrida na década de 1970.

Ora, é certo que, nos presentes autos, a própria Agravante admite que os fatos narrados datam de mais de 50 (cinquenta) anos, ocasião em que foram editados decretos de utilidade pública e realizados registros imobiliários envolvendo o imóvel objeto da lide.

É patente que o termo inicial da prescrição corresponde à data do apossamento do imóvel pelo Poder Público, informação que se mostra incontroversa no caso concreto.

Não é demais recordar que o entendimento aqui adotado está em consonância com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

Tema n. 1.019, da sistemática dos recursos repetitivos:

“O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.”

(STJ, REsp n. 1.757.352/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12/02/2020,
DJe
07/05/2020).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. DECLARAÇÃO DE USUCAPIÃO. CASSAÇÃO DE SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação de indenização por desapropriação indireta c/c dano moral contra município. Na sentença foi julgado extinto o feito com resolução de mérito diante da prescrição do direito à ação de indenização por desapropriação indireta
e também
aos danos morais. Quanto ao pedido, julgou-se procedente, em que se teve a declaração de usucapião em favor do município. No Tribunal a quo, a sentença foi cassada. II - Verifica-se que a situação dos autos se amolda perfeitamente ao Tema n. 1.019 desta Corte, que definiu que o prazo prescricional, aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos. III - Nesse sentido, o seguinte entendimento em recurso especial representativo da controvérsia: REsp n. 1.757.352/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/2/2020,
DJe
7/5/2020. IV - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1245657 GO 2018/0021232-7, Data de Julgamento: 30/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2022)

Além disso, ainda que se considerem marcos temporais mais recentes, como registros imobiliários da década de 1990 ou a permuta realizada em 2013, o prazo prescricional decenal encontra-se manifestamente ultrapassado, uma vez que a presente demanda somente foi ajuizada em 2023.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, à luz do conjunto fático e jurídico consolidado no processo, especialmente em razão das decisões proferidas em ações anteriores, com idêntico objeto, nas quais se reconheceu a extinção do direito pleiteado pelo decurso do prazo prescricional.

Analisando os autos, constata-se que a presente ação não constitui pretensão inaugural. Ao contrário, a matéria já foi amplamente discutida em diversos processos judiciais ajuizados anteriormente pela própria Recorrente ou por seus familiares, todos envolvendo a mesma área de terras.

Nos processos n. 1000634-72.2020.8.11.0041, 1027176-30.2020.8.11.0041 e 1039718-75.2023.8.11.0041, relacionados à matrícula n. 127.933, restou expressamente reconhecido que a pretensão indenizatória fundada em desapropriação indireta estava fulminada pela prescrição, diante do lapso temporal superior a 50 (cinquenta) anos.

A alegação da Agravante, no sentido de que se trata de negócio jurídico nulo e, portanto, insuscetível de convalidação pelo tempo, não afasta a incidência da prescrição.

Consoante o Enunciado n. 536 do Conselho da Justiça Federal, resultando do negócio jurídico nulo consequências patrimoniais capazes de ensejar pretensões, é possível, quanto a estas, a incidência da prescrição.

Ainda que se admita a nulidade dos atos de transferência, as consequências patrimoniais dela decorrentes, como o pedido indenizatório, sujeitam-se aos prazos prescricionais fixados em lei.

Importante registrar que esta mesma controvérsia já foi objeto de apreciação em processos anteriores, envolvendo idênticas partes, causa de pedir e pedido.

Os processos n. 1000634-72.2020.8.11.0041 e 1027176-30.2020.8.11.0041, que tramitaram perante este Tribunal, reconheceram a prescrição da pretensão indenizatória relacionada à mesma área e à mesma cadeia dominial invocada pela Agravante. Essas decisões transitaram em julgado, conferindo estabilidade à matéria.

Dessarte, a tentativa de reformular a narrativa fática ou de alterar o enfoque jurídico não é suficiente para superar os efeitos da prescrição já reconhecida.

A identidade de objeto entre as demandas é inequívoca, tratando-se da mesma gleba originada da matrícula n. 127.933 e seus desdobramentos, sob a alegação de sucessão hereditária derivada de Anna
Paschoa
de Oliveira Machado.

Com efeito, a segurança jurídica e a estabilidade das relações exigem o reconhecimento da força preclusiva dos julgados anteriores.

Ademais, a aplicação subsidiária do Decreto n. 20.910/32, que estabelece prazo quinquenal para ações contra a Fazenda Pública, reforça a conclusão pela prescrição.

Considerando que os atos questionados datam da década de 1970, qualquer pretensão indenizatória estaria prescrita, ainda que aplicado o prazo mais benéfico à Autora, ora Agravante.

Assim, a preservação do sistema registral e a proteção da confiança legítima de terceiros adquirentes impõem que situações consolidadas há décadas não sejam objeto de questionamento tardio, sob pena de grave comprometimento da segurança jurídica e do interesse público.

No ordenamento jurídico, a prescrição é instituto de ordem pública, destinado a assegurar a estabilidade das relações sociais, punindo a inércia do titular que, embora detentor subjetivo da pretensão, não a exerce no prazo legal.

Nos termos do art. 189 do Código Civil, a prescrição tem início quando a pretensão pode ser exercida, sendo certo que, em desapropriação indireta, o termo inicial coincide com o efetivo apossamento administrativo do bem pelo Poder Público.

No caso vertente, não apenas transcorreu prazo superior ao legalmente previsto, como também se verifica que a Agravante e seus familiares já ajuizaram outras ações baseadas nos mesmos fundamentos, todas com desfecho no sentido da prescrição.

Dessa forma, a reiteração de demanda, com alteração meramente formal da via processual, não é capaz de afastar a eficácia preclusiva da coisa julgada material formada nas ações anteriores.

Nessa linha, ao reconhecer a prescrição da pretensão, o Juízo de origem aplicou corretamente o ordenamento jurídico, observando os elementos constantes dos autos e a lógica decorrente da estabilidade das decisões já proferidas.

O acolhimento da tese recursal implicaria, em última análise, violação à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica, previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição da República.

Portanto, diante das razões acima expostas, o presente Agravo Interno deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto POR
Joanita
de Souza Corrêa
, para
manter inalterada a decisão unipessoal de id. 2
94848874
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025